Tribunal: TJBA
Processo: 0546022-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546022-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, VERENA ROSA DA SILVA

APELADO: JABSON GRACILIANO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, MARCOS ALAN DA HORA BRITO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXTENSÃO DA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DO ACORDO CELEBRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXPRESSAMENTE APLICOU O ART. 844, §3º DO CC/02. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
Os embargos de declaração foram opostos por dois particulares em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à apelação interposta por AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, extinguindo o processo em relação a esta com fundamento no art. 487, III, do CPC, em razão da homologação de transação com REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA.
Os recorrentes alegaram omissão quanto ao alcance da transação, sustentando que a quitação teria sido restrita à REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA com quem celebraram o acordo, não podendo ser estendida à empresa fabricante.
Pleitearam a integração do julgado para que se reconheça a impossibilidade de extensão da quitação, o prosseguimento da ação em face da fabricante e o exame do recurso adesivo interposto.
Os embargos foram conhecidos e rejeitados pela Relatora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão embargado quanto ao alcance da transação homologada judicialmente e sua repercussão na solidariedade passiva entre os corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O colegiado considerou que o Acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a extensão da quitação, aplicando o disposto no art. 844, § 3º, do Código Civil, para reconhecer que a quitação plena em favor de um dos devedores solidários aproveita ao outro, conduzindo à extinção da obrigação em relação à fabricante.
A alegação de que a transação conteria cláusula de ressalva não foi acolhida, pois decidiu-se que a quitação integral implicaria renúncia à pretensão contra os demais devedores solidários.
Concluiu-se que não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência mencionada no voto: “A transação com um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais quando há quitação plena da dívida, segundo o art. 844, § 3º do CC/02”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
A existência de decisão que, com base no art. 844, § 3º, do Código Civil, reconhece a quitação integral de obrigação por um dos devedores solidários e a consequente extinção do processo em relação ao outro, não configura omissão quando devidamente fundamentada, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 277 e art. 844, § 3º
Código de Processo Civil, art. 487, III; art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

“A transação com um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais quando há quitação plena da dívida, segundo o art. 844, § 3º do CC/02”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0546022-17.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargante JABSON GRACILIANO DA CONCEIÇÃO e PRISCILA ANGELO BORGES e embargados AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e REDE NOVA SUPERMERCADO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II